Tribunal: TJDFT
Processo: 0732041-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732041-04.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DE SAO PAULO, CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL MINAS GERAIS, CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, CRUZ VERMELHA BRASILEIRA FILIAL NO RIO GRANDE DO NORTE APELADO: JULIO CALS DE ALENCAR, CRUZ VERMELHA BRASILEIRA D E S P A C H O Vistos, etc. Mantenho o feito em pauta presencial para julgamento. Torno sem efeito o despacho do ID 57743870. Defiro o requerido no ID 57743919. Fica adiado para a próxima Sessão de Julgamento Presencial desta Colenda Turma. Intime-se. Cumpra-se. Desembargador ALFEU MACHADO Relator